Tribunal: TJES
Processo: 0002209-08.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002209-08.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OLIMPIA ARAUJO DE OLIVEIRA e outros (3)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0002209-08.2017.8.08.0014

Apelante/Apelada: Olímpia Araújo de Oliveira e outro

Apelado/Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Município de Colatina.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença (fls. 185/187) proferida pelo Juiz da Vara da Fazenda Estadual de Marilândia/ES que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por Olímpia Araújo de Oliveira e Gabriel de Oliveira Pinto contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente estadual ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano material e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de pensionamento equivalente a 2/3 do salário-mínimo para o filho do falecido até completar 25 anos e para a esposa do falecido, até completar 65 anos, devidamente corrigido na forma da súmula 362 e Tema 905, ambos do STJ.

Em seu recurso (fls. 191/201), Olímpia Araújo de Oliveira e Gabriel de Oliveira Pinto sustentam que (a) seguindo os princípios da responsabilidade objetiva e princípio da solidariedade, o Município deve ser incluído na condenação; (b) em razão da repercussão do evento em suas vidas, o valor do dano moral deve ser majorado; (c) tendo em vista que a nova expectativa de vida do brasileiro apurado pelo IBGE, o pensionamento destinado à esposa do falecido deve ser realizado até a data em que completa 75 anos.

Contrarrazões do Estado pelo desprovimento do recurso de Olímpia Araújo de Oliveira e Gabriel de Oliveira Pinto (fls. 204/209).

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais (fls. 211/218), sustenta que (a) não tem legitimidade passiva para responder a ação, argumentando que o trecho em que ocorrido o acidente está inserido no adensamento urbano do Município, que é o responsável por sua manutenção; (b) não houve demonstração dos requisitos para sua responsabilização, notadamente o nexo de causalidade; (c) as provas não demonstram que o buraco na via tenha sido condição efetiva e exclusiva para o evento; (d) a via estava em boas condições, apresentando problemas apenas na parte do acostamento; (e) o valor arbitrados para os danos morais devem ser reduzidos.

Contrarrazões de Olímpia Araújo de Oliveira e Gabriel de Oliveira Pinto pelo desprovimento do recurso do ente estadual (fls. 223/234).

Contrarrazões do Município de Colatina pelo desprovimento de ambos os recursos (fls. 236/242).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso do Estado do Espírito Santo e provimento parcial do recurso de Olímpia Araújo de Oliveira e Gabriel de Oliveira Pinto (ID 3527835).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

S
essão de 13.12.2022:

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação do Estado do Espírito Santo

Nos termos do o § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
“
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, esclarece que “
as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos,
desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público
”.

(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015PUBLIC 01-07-2015). - G.N.

Consta dos autos que Lindomar Augusto Pinto, em 20/09/2014 conduzia uma moto na rodovia estadual Gether Lopes de Faria, no perímetro urbano de Colatina, quando teria se desequilibrado ao passar por um buraco no acostamento da via, colidindo sua moto na traseira de um veículo estacionado, vindo a óbito no local.

De pano deve ser consignado que a via em que ocorreu o acidente é uma rodovia estadual que, a despeito de cortar o perímetro urbano do Município de Colatina, não exime o Estado da sua responsabilidade pela manutenção, salientando que o convênio apontado pelo ente estadual não transfere de forma integral nem definitiva qualquer dever de reparação do local ao Município.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Estado do Espírito Santo nem integração do Município à lide.

Por sua vez, a despeito de incontroversa a existência de buracos no acostamento da via, tal condição não gera automática responsabilização do ente público pelo acidente, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade.

O Boletim Unificado nº. 22408819 relata apenas o atendimento pelo Corpo de Bombeiros Militar, sem descrição e informações exatas da dinâmica do acidente. Não houve na oportunidade perícia ou colhimento de depoimento de testemunha presencial do evento.

Em depoimento (fl. 143), a tenente do Corpo de Bombeiros Militar, Adenilza Schwantz Strey, em que pese ratificar os termos do BU, aponta não se recordar dos fatos, não contribuindo, então, para a elucidação das circunstâncias do acidente.

O também tenente Geraldo Tadeu Rayfasky, a despeito de esclarecer que o BU registra informações tomadas de populares, consignou em seu depoimento “
que não se lembra de ter ouvido de alguém que o buraco tenha sido o causador do acidente
”. (fl. 144).

De mesmo modo, o depoimento de Dainany Saraiva Chieppe não aponta o buraco como fator determinante da tragédia, declarando “
que não presenciou, entretanto, o acontecimento
”, apontando, ainda, “
que o local é de alto índice de acidente, tendo acontecido vários acidentes no local, porque os veículos tendem a correr
”. (fl. 145)

Não é possível determinar, portanto, que o veículo conduzido pelo falecido tenha passado pelo buraco e que, em decorrência disso, tenha gerado o evento morte, de modo que não há comprovação do nexo de causalidade apto a configurar a responsabilidade civil do Estado.

Diante de tais razões,
c
onheço e dou provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, julgando improcedentes os pedidos autorais
, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no entanto, a suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Julgo prejudicado o recurso de Olímpia Araújo de Oliveira e Gabriel de Oliveira Pinto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA VIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO. PREJUDICADO RECURSO DE OLÍMPIA ARAÚJO DE OLIVEIRA E OUTRO.

1. Segundo orienta o STF, “as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.” (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, DJe-128 DIVULG 30-06-2015PUBLIC 01-07-2015);

2. A via em que ocorreu o acidente é uma rodovia estadual que, a despeito de cortar o perímetro urbano do Município de Colatina, não exime o Estado da sua responsabilidade pela manutenção, salientando que o convênio apontado pelo ente estadual não transfere de forma integral nem definitiva qualquer dever de reparação do local ao Município;

3. A despeito de incontroversa a existência de buracos no acostamento da via, tal condição não gera automática responsabilização do ente público pelo acidente, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade.

4. Em razão da ausência de testemunha presencial do acidente ou de outros meios de convencimento, não é possível determinar que o veículo conduzido pelo falecido tenha passado pelo buraco e que, em decorrência disso, tenha gerado o evento morte, de modo que não há comprovação do nexo de causalidade apto a configurar a responsabilidade civil do Estado.

5. Provido o recurso do Estado do Espírito Santo. Prejudicado o recurso de Olímpia Araújo de Oliveira e outro.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento do Estado do Espírito Santo, julgando prejudicada à apelação de Olímpia Araújo de Oliveira e outro, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, julgamento prejudicado o recuso de Olímpia Araújo de Oliveira e outro , nos termos do voto da Relatora.